Tribunal: STF
Processo: Rp 977
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-24
Data de publicação: 1979-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA. PROMOTOR 'AD HOC'. NOMEADO
PELO JUIZ DE PAZ NAS HABILITAÇÕES DE CASAMENTO, QUANDO SE FIZER
NECESSARIO, NOS DISTRITOS RURAIS E SEDES MUNICIPAIS SEM SERVIÇOS
JUDICIARIOS. IDEM, NAS SEDES MUNICIPAIS SEM SERVIÇOS JUDICIARIOS.
IDEM, NAS SEDES DAS COMARCAS, NOS CASOS URGENTES E QUANDO AUSENTE
O ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO SÃO INCONSTITUCIONAIS O ART. 86,
PARAGRAFO 2, IV, E BEM ASSIM O ART. 87 DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, VIGENTE A PARTIR DE
1.1.76, QUE PREVEEM TAIS NOMEAÇÕES 'AD HOC'.